Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005514-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DE ANDRADE SIMONE - CPF: 823.718.731-87 (AGRAVANTE), SEBASTIANA ADRIANA DO NASCIMENTO - CPF: 781.862.501-15 (AGRAVADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM ACORDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA EXPRESSA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a execução de obrigação prevista em acordo homologado judicialmente. O agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de transferir lote

prevista em acordo homologado judicialmente está subordinada à conclusão de trâmites administrativos de loteamento e se a ausência de registro do imóvel em nome do devedor impede o cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial é certo, líquido e exigível, conforme previsto no art. 513 do CPC. O acordo firmado não prevê condição suspensiva expressa. A exigibilidade da obrigação independe da conclusão de trâmites administrativos. Alegações administrativas ou registrárias não se enquadram nas hipóteses legais do art. 525, §1º, do CPC. A tentativa de rediscutir matéria já consolidada em sentença transitada em julgado afronta os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É vedado rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, obrigação já reconhecida em título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. A alegação de entraves administrativos ou registrários não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 525, §1º, do CPC, não sendo suficiente para afastar a exigibilidade da obrigação assumida de forma inequívoca em acordo homologado judicialmente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Claudio Roberto de Andrade
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Colíder, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por
Sebastiana Adriana do Nascimento
. A decisão impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e determinou a imediata execução da obrigação prevista no acordo firmado entre as partes, notadamente, a realização do loteamento da área em questão para posterior desmembramento e repasse do lote objeto da execução à exequente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação imposta, sob a alegação de que a efetivação do loteamento ainda depende de trâmites administrativos perante o município o que inviabiliza sua execução no momento. Argumenta, ainda, que a propriedade do lote não se encontra registrada em seu nome e que eventuais penalidades decorrentes da imposição judicial de cumprimento imediato da obrigação lhe acarretariam prejuízos econômicos irreparáveis.

Diante disso, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação até a conclusão do processo administrativo de desmembramento do loteamento perante o município. Subsidiariamente, requer a suspensão da execução até que seja integralmente implementada a condição suspensiva prevista no acordo homologado judicialmente.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 271513892.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 272057884, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu prazo sem que a agravada apresentasse contraminuta (ID n. 277920380).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado por Sebastiana Adriana do Nascimento, visando à execução da obrigação descrita no acordo homologado judicialmente, referente ao loteamento da área em questão, com o objetivo de viabilizar o desmembramento e repasse de um lote de 1.000m2 à exequente.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando o acordo firmado, e sustentando a inexigibilidade do titulo, pois

segundo ele as partes acordaram que o lote seria entregue com a abertura do Loteamento Conquista, o que ainda não ocorreu, e por fim, alegou a impossibilidade da conversão em quantia certa e o excesso de execução.

O juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução da obrigação assumida.

Diante disso, o executado, interpõe o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto,

a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à insurgência do agravante contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação apresentada
por ele e determinou a execução da obrigação prevista no acordo judicial homologado, consistente na
transferência de um lote de 1.000m2 à parte exequente ou, alternativamente, no pagamento do valor correspondente
, conforme pactuado entre as partes.

O cerne da irresignação recursal repousa na tese de que a obrigação, na atualidade, não seria exigível, sob a alegação de que o cumprimento do avençado dependeria da regularização do loteamento perante os órgãos administrativos competentes. Alega, ainda, que a propriedade do imóvel objeto da transação não está em seu nome, mas em nome de sua genitora, e que há entraves de ordem administrativa e registral que obstariam o imediato cumprimento da obrigação.

Contudo, tais alegações
não merecem prosperar
, conforme se passa a demonstrar.

A decisão agravada mostra-se escorreita ao determinar o prosseguimento do cumprimento da sentença, pois, d decorre de
título executivo judicial válido, líquido, certo e exigível
, consubstanciado em acordo celebrado entre as partes e
homologado judicialmente
, com
trânsito em julgado
devidamente certificado,
sendo, portanto, de exigibilidade imediata, nos termos do art. 513 do CPC.

É relevante destacar que,
ao subscrever o acordo judicial
, o agravante
comprometeu-se, de maneira voluntária, inequívoca e consciente
, a promover a
transferência
do lote de 1.000m2,
ou o pagamento do valor correspondente à exequente
,
sem qualquer estipulação expressa de condição suspensiva ou termo inicial
para o cumprimento da obrigação.

Ainda que o pacto mencione a “abertura do loteamento”, não há ali disposição que subordine a exigibilidade da prestação ao término de eventual procedimento administrativo de regularização fundiária.

Essa ausência de condição suspensiva expressa impede a interpretação extensiva que ora se pretende imprimir ao acordo, pois o
comprometimento foi assumido incondicionalmente
, não podendo agora a parte executada invocar fatos supervenientes, notadamente de natureza meramente administrativa ou registral, para se desonerar da obrigação assumida sob a égide da autonomia da vontade e da boa-fé contratual e processual.

Com acerto, o juízo
a quo
invocou o princípio da
coisa julgada

e a
limitação imposta pelo artigo 525, §1º, do Código de Processo Civil
, o qual delimita, de maneira taxativa, as matérias que podem ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença.
É oportuno destacar o teor do dispositivo:

“Art. 525, § 1º, do CPC:
“Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - inexigibilidade do título;

III - penhora incorreta ou avaliação errônea;

IV - ilegitimidade das partes;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que superveniente à sentença
.”

No caso em pauta, nenhuma das hipóteses legais se verifica. Ao contrário, o agravante tenta, por via oblíqua,
revisitar o mérito da obrigação já definitivamente reconhecida e consolidada no título judicial
, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico
,

sob pena de ofensa frontal à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508).

A propósito

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – ART. 507 DO CPC – LIMITES DA FASE EXECUTIVA – ART. 779 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida na fase de cumprimento de sentença quando a questão já foi objeto de enfrentamento e rejeição na fase de conhecimento, com trânsito em julgado da decisão.

Nos termos do art. 507 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão da matéria, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.

A fase executiva destina-se à satisfação do título judicial, não se prestando à reabertura de debate sobre a legitimidade da parte executada, salvo nas hipóteses restritas do art. 779 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos” .(
RAI n.

1036391-17.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos. J. 02.04.25)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA MODIFICATIVA SUPERVENIENTE À SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 525, §1º, VII, DO CPC – MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL E NO RECURSO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – AUSENTE FATO SUPERVENIENTE DE QUE DECORRA CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, IMPOSSÍVEL A REANÁLISE DO DECIDIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O rol do art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, elenca as hipóteses possíveis de alegação na impugnação ao cumprimento definitivo de sentença, sendo vedada a rediscussão de matéria fática sobre a qual opera a coisa julgada, determinada pelo Poder Judiciário”.(
RAI n.

1005268-98.2024.8.11.0000, 3ªCâmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 12/06/2024).

Assim, eventuais entraves administrativos ou burocráticos não constituem fundamento idôneo para obstar a execução do título judicial, sob pena de esvaziamento da força executória da sentença transitada em julgado e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, não assiste razão ao agravante ao pretender suspender ou condicionar o cumprimento de obrigação que ele próprio reconheceu e aceitou em juízo, em clara tentativa de reabrir discussão superada pela coisa julgada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025